Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731644-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: STELLA COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se, na origem, de ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral, ajuizada por STELLA COSTA DOS SANTOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A (BRB), objetivando a recomposição por cobrança de dívida não vencida e compensação por prejuízo de cunho moral. Narrou que é correntista do Banco deste 1998 e que em 08/04/2019 o réu, sem autorização, debitou um valor em aberto de uma fatura de cartão de crédito do mesmo mês, que não estava vencida, resultando no desconto indevido de R$ 629,87. Rogou a procedência dos pedidos para condenar o réu na restituição em dobro do valor descontado (R$1.259,74) e indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00. Em sentença, o MM. Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília/DF julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco réu a restituir à parte autora a quantia de R$1.259,74 (ID 24557845). Inconformado, apela o requerido, oportunidade em que argui preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a cobrança indevida de fatura de cartão de crédito decorre de contratação realizada entre a Apelada e a empresa CARTÃO BRB S/A. Subsidiariamente, caso não acolhida a preambular suscitada, que a r. sentença seja reformada com a declaração de legalidade do débito efetuado na conta corrente da Autora. Instada a se manifestar em contrarrazões ao recurso, a Apelada ofertou a petição de ID 24557858, intitulada de “Contrarrazões combinada com tutela de evidência”. Em seu bojo, requer seja denegada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam alegada pelo Apelante e que seja concedida “TUTELA DA EVIDÊNCIA, consoante inteligência do artigo 311, IV, do CPC, a fim de que REVOGUE O EFEITO SUSPENSIVO do artigo 1.012, do CPC, vez que o apelante não trouxe novas provas e todas que estão na petição inicial demonstram cristalinamente o direito da apelada.” (ID 24557858, pág. 5). É o relato do necessário. Decido. A Apelada requer, em sede de tutela de evidência, a “revogação do efeito suspensivo” atribuído ao recurso de apelação interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Justifica o pedido com o argumento de que “o apelante não trouxe novas provas e todas que estão na petição inicial demonstram cristalinamente o direito da apelada.” Ao dispor sobre a tutela de evidência, o artigo 311 do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Da leitura do dispositivo transcrito, verifica-se que, diferentemente das demais espécies de tutela provisória, a tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois deve estar baseada exclusivamente na prova documental dos fatos constitutivos do direito do autor. Na espécie, não vislumbro estar o pedido inserto a nenhuma das hipóteses supracitadas, a permitir a concessão liminar da medida requerida. De fato, a situação aqui retratada não remete efetivamente à aplicação do art. 311, IV, do CPC, haja vista a oposição de provas pelo banco réu, por ocasião da apresentação de sua defesa (ID 24557815). De outro ponto, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo 1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do §1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência e recebo a apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo, com fundamento nos artigos 1.012, caput, c/c 1.013, caput do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para lançamento do relatório, voto e pedido de inclusão em pauta. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator